Tribunal: TJES
Processo: 0006652-75.2007.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006652-75.2007.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERTO MANZOLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que pronunciou o réu pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem capaz de influenciar o Tribunal do Júri; (ii) determinar se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do recorrente; e (iii) estabelecer se a imputação do crime de corrupção de menores deve ser afastada por ausência de prova documental da idade do adolescente envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia deve se limitar à demonstração da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 413 do Código de Processo Penal, sem adentrar em juízo de certeza próprio da fase de julgamento.

4.
O exame da decisão recorrida evidencia que a fundamentação respeitou os limites legais, restringindo-se à indicação dos indícios probatórios colhidos na fase inquisitorial e na instrução judicial, sem excessos capazes de influenciar o ânimo dos jurados.

5.
O conjunto probatório contém elementos que indicam a materialidade e a autoria do crime, incluindo depoimentos testemunhais e documentos periciais, afastando a tese de despronúncia em relação ao crime de homicídio qualificado.

6.
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal, sendo uma das causas de extinção da punibilidade previstas no art. 107, IV, do Código Penal.

7.
No caso concreto, entre o recebimento da denúncia (29/03/2008) e a sentença de pronúncia (08/11/2023), decorreram mais de oito anos, descontado o período de suspensão da prescrição (11/06/2015 a 20/07/2020) em razão da não localização do acusado, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

8.
Computado o prazo suspenso, ainda assim transcorreu período superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. De ofício, declarada a extinção da punibilidade do agente pelo crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, eis que prescrito.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia não se anula por excesso de linguagem quando se limita a indicar a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sem juízo de valor antecipado.

2.
A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

3.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ocorrer de ofício quando transcorrido o prazo legal sem interrupção válida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B, § 2º; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 922.039/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.08.2021; TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 5029481-37.2024.8.08.0048, Rel. Des. Substituta Adriana Costa de Oliveira, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, bem como, de ofício, declarar extinta a punibilidade do agente pelo crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0006652-75.2007.8.08.0006

RECORRENTE
:
ROBERTO MANZOLI

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
PAULO SERGIO GOMES MOREIRA

RELATOR: D
ES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ROBERTO MANZOLI
em face da sentença de fls. 356/362 (Id 12524252), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Em suas razões, ao Id 12524269, o recorrente aduz
(i)
pela anulação da decisão impugnada, sob o argumento de que houve excesso de linguagem; e
(ii)
pela sua impronúncia, porquanto as provas são insuficientes para atestar a autoria delitiva. Subsidiariamente,
(iii)
pugna pela sua absolvição no que se refere ao crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, pois não há nos autos nenhuma prova documental que comprove a idade do menor na época dos fatos.

Contrarrazões, no Id 12524271, pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica no Id 12524272.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no Id 12630105, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. De início, consigna-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, devendo-se, então, proceder com a análise do mérito do recurso.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Dessa forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado em detrimento ao do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
(grifei)

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas considerações, consta na denúncia, de fls. 02/06 (Id 12524252), a forma como os fatos supostamente se desenrolaram:

“(...) Consta do inquérito policial incluso, registrado na Depol sob n°. 134/00, que serviu de base para a presente denúncia, que no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2000, por volta das 22h, na rua Beira Rio, distrito de Barra do Riacho, neste município, o ora denunciado Roberto, com auxílio do denunciado Gilcimar, fazendo uso de uma faca não apreendida nos autos, desferiu cerca de sete golpes na vítima Luiz Carlos dos Santos Teles, provocando-lhe as lesões corporais descritas e testificadas no Laudo de Exame Cadavérico à fl. 18, que foram a causa eficiente e suficiente de sua morte. Apurou-se nos autos, que o denunciado Roberto conviveu maritalmente com Gilcinéia Rodrigues Duarte, com quem teve um filho, e de quem se separou cerca de 07 (sete) meses antes do crime, sendo ela irmã do denunciado Gilcimar. Ocorre, no entanto, que o crime se deu por motivo fútil, pois apesar do denunciado Roberto não aparentar inconformismo com a sua separação pois essa se deu de forma amigável, na verdade, ele não aceitava o rompimento daquela relação, principalmente pelo fato de três meses antes do crime, Gilcinéia ter ido conviver com a vítima Luiz Carlos, o que gerou ciúmes no denunciado Roberto, que para dar cabo da vida da vítima contou com a ajuda do denunciado Gilcimar, irmão de sua ex-companheira, tendo em vista que mesmo com a separação do casal, os ora denunciados mantiveram uma relação de amizade, adquirida na constância do relacionamento, circunstâncias essas que dada a sua desproporcionalidade com o resultado pretendido e alcançado, tornam ínfimas suas razões. Depreende-se dos autos, que para assassinar a vítima, o denunciado Roberto necessitava do auxílio do denunciado Gilcimar, porque sabia que sua ex companheira Gilcinéia não iria abrir a porta da casa para ele entrar, por isso que no dia dos fatos, o denunciado Gilcimar juntamente com o irmão Geilson Rodrigues Duarte, que era adolescente na época dos fatos, bateram à porta da frente da casa, enquanto Roberto ficou nos fundos, sendo que Gilcinéia, certificando-se de que se tratava de seus irmãos resolveu abrir a porta, momento em que os dois adentraram à residência e a colocaram para fora, trancando a casa por dentro, abrindo a porta dos fundos para o denunciado ROBERTO entrar. Em seguida, Gilcinéia passou a bater na porta pedindo para que abrissem, sendo que, ao ouvir o som de uma faca caindo no chão, gritou para seu companheiro Luiz Carlos sair da casa, ocasião em que este gritou para que ela chamasse a polícia. Como pode ser observado nos autos, além de fútil, o crime de seu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que de acordo com o depoimento de Gilcinéia e do denunciado Gilcimar, corroborado pelo laudo pericial referente aos exames realizados no local do fato, a vítima quando foi atacada se encontrava totalmente desprevenida, na sua cama, acalentando o bebê de três meses, filho de sua companheira, e não tinha qualquer motivo para sequer imaginar tamanha brutalidade contra sua pessoa vindo, principalmente, dos seus cunhados e de Roberto com quem mantinha um relacionamento até então cordial. No entanto, foi surpreendida pelos denunciados lhe tiraram a vida de modo que impossibilitaram totalmente sua defesa, que sendo dois homens, um deles armado com uma faca, invadiram sua casa o encontraram na cama, repito, ninando o bebê, totalmente desarmada, recebeu os primeiros dos sete golpes, e mesmo tentando correr, fugindo dos seus algozes, indo para a rua, tombou mortalmente ferida cerca de 100 (cem) metros depois, já sem vida. Em relação à Geilson, vulgo "Gordinho", que na época dos fatos era adolescente, consta nos autos que este ao entrar na casa, de imediato retirou a criança do local quando começaram os ataques à vítima, levando-a para a casa da mãe de Gilcinéia. No entanto, no depoimento de GILCIMAR à fl. 28, este afirma que Geilson foi morto em Vitória. Segundo Gilcinéia, apesar de não se saber até hoje o paradeiro de ROBERTO, ela ficou sabendo que este esteve na residência de sua mãe por duas vezes após o crime, e lhe enviou um recado dizendo que se a mesma arrumasse vinte namorados, ele mataria todos. Por estar em lugar ignorado, por Decisão de fls. 37 38 se decretou a prisão preventiva do denunciado Roberto Manzoli, cuja Decisão se encontra em vigor até esta data. Assim agindo, estão os denunciados: ROBERTO MANZOLI E GILCIMAR RODRIGUES DUARTE, incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incs. II e IV c.c. artigo 29, ambos do CPB, com as consequências da Lei n. 8.072/90 (...)”

Primeiramente, o apelante argumenta pela nulidade da decisão de pronúncia (de fls. 356/362 ao Id 12524252) por excesso de linguagem utilizada pelo Julgador, o que influenciaria o julgamento do Plenário do Júri.

Compulsando os autos, verifico que o referido pronunciamento está em consonância com o art. 413 do CPP, não havendo excesso de linguagem na decisão proferida pelo Magistrado de origem
.

Na realidade, o conteúdo presente na sentença de pronúncia limita-se a indicar a materialidade delitiva e a reproduzir os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual e a fase inquisitorial, para assim apontar os indícios suficientes de autoria do homicídio qualificado. Ademais, consta também a aplicação de
emendatio libelli
em relação ao delito previsto no art. 244-B, § 2º da Lei nº 8.069/90, contudo, tal fato não representa um juízo de valor efetuado pelo Magistrado. Vejamos:

“No mérito, sabe-se que a decisão de pronúncia, até mesmo por exigência legal (art. 413, §1º, do CPP), deve ser redigida de forma sutil, sob pena de incorrer em nulidade por excesso de linguagem. Atento a isso, passo a examinar as provas colhidas nos autos. Quanto a materialidade do crime doloso contra a vida, se faz incontroversa pelos Laudos Periciais as fls. 24 e 46/57. Quanto a autoria do crime, vejamos o conteúdo da prova colhida a luz do contraditório judicial, verbis: (...)

Portanto, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória as fls. 03/04, 15, 25, 07/08, 32/33 entre outros, foram devidamente corroborados em juízo às fls. 200/201 e 304, destacando-se o DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA PRESENCIAL, restando, assim, demonstrados os indícios suficientes de autoria quanto aos crimes imputados ao acusado. (...)

Com relação as qualificadoras do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, existem indícios concretos nos autos (vide, por exemplo, fls. 03/04,_07/08, 15, 25, 32/33, 200/201 e 304) de que o crime doloso contra a vida fora cometido por motivo torpe (faço aqui uma
emendatio libelli
por entender que a motivação do crime está ligada ao ciúme desmedido que o acusado nutria em relação a sua ex-esposa, o que me parece mais próximo da torpeza do que da futilidade) e mediante um recurso que dificultou a defesa da vítima (posto que, segundo os indícios mencionados, a vítima foi atacada de surpresa, estando desarmada, no interior do lar, enquanto cuidava de um bebê, sendo atingida por ataque à faca). Portanto, penso que tais qualificadoras também devem ser submetidas ao prudente crivo do Conselho de Sentença.

Tendo em vista que devidamente narrado na denúncia desde o início, promovo nova
emendatio libelli
(artigo 383 do Código de Processo Penal) para também reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado (vide, por exemplo, fls. ao crime conexo de corrupção de menores (artigo 244-B,_52°, da Lei Federal n.° 8.069/90), tendo em vista a participação dos ADOLESCENTES GILCIMAR RODRIGUES DUARTE e GEILSON RODRIGUES DUARTE, o que também deverá ser submetido ao prudente crivo do Conselho de Sentença para exame e deliberação final.
Por fim, quanto as teses de defesa apresentadas, por guardarem relação direta com o mérito da causa e não terem sido comprovadas de plano nesta primeira fase do rito escalonado do júri, também entendo que devem ser prudentemente apreciadas pelo Conselho de Sentença, posto ser o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.”

Ora, como sabido,
"Não se caracteriza excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia ou do acórdão que a mantém, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, no sentido de mencionar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, conforme entendimento do STJ"
(STJ, AgRg no AREsp n. 922.039/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/8/2021).

Nesse sentido, cito acórdão desta Eg. Segunda Câmara Criminal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP). Os recorrentes alegam, em síntese, excesso de linguagem na decisão de pronúncia e ausência de fundamentação idônea, pleiteando a impronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem que pudesse influenciar o Tribunal do Júri; (ii) avaliar se houve falta de fundamentação idônea na decisão para embasar a pronúncia dos recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade do crime para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP. Não se exige nesta fase um juízo de certeza, mas apenas a verificação de justa causa.
4. A alegação de excesso de linguagem não se sustenta, pois a magistrada fundamentou sua decisão com base em depoimentos testemunhais e declarações colhidas na esfera policial, sem adotar juízo de valor que configure prejulgamento.
5. Quanto à ausência de fundamentação idônea, a decisão de pronúncia considerou depoimentos prestados em juízo, corroborados por provas materiais e circunstanciais, como laudos periciais, o que demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. 6. A utilização de declarações colhidas na fase inquisitorial é válida nesta fase, desde que sejam corroboradas por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso em análise. (...) 3. O excesso de linguagem na decisão de pronúncia deve ser afastado quando não há prejulgamento ou influência indevida sobre o Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29 e 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 266 e 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 28.06.2022; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 15.06.2022.

(TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 5029481-37.2024.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Substituta Adriana Costa de Oliveira, data de julgamento: 28/11/2024)
(grifei)

Dessa forma, constata-se que a sentença de pronúncia não contém nenhum juízo de valor que possa ser interpretado como prejulgamento.

Ademais, há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime, não havendo, no
decisum
objurgado, elementos que possam comprometer ou influenciar indevidamente o ânimo do Conselho de Sentença, estando o pronunciamento judicial fundamentado de maneira imparcial e objetiva.

Superado este ponto, a
materialidade
delitiva é respaldada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 03/04v), relatório de atividade (fl. 06), laudo de exame cadavérico (fl. 24) e laudo de local de morte violenta (fls. 46/56), todos esses documentos disponibilizados no Inquérito Policial de Id 12524252.

Há também indícios suficientes de
autoria
, respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, senão vejamos:

Informante Gil
c
inéia Rodrigues Duarte
– sede judicial,
fls. 200/201
ao I
d

12524252
:

(...) Que já viveu em união estável com o acusado Roberto Manzoli; que o réu Gilcimar é irmão da depoente; que estava separada do primeiro réu e vivia com a vítima Luís Carlos; que o crime aconteceu na casa da depoente; que a depoente foi colocada para fora de casa pelos acusados e o crime ocorreu lá dentro; que não foi agredida pelos acusados; que a vítima saiu esfaqueada pedindo ajuda; que a vítima caiu morta na casa da vizinha; que o irmão da depoente a contou que foram mais de 25 (vinte e cinco) facadas; que tem certeza que foram os réus que cometeram o crime, pois só eles estavam na casa; que o irmão da depoente ainda disse onde colocaram a roupa suja de sangue, na mata; que o motivo do crime foi ciúme; que nunca mais viu o réu Roberto; que há uns 03 anos ficou sabendo que seu irmão Gilcimar foi morto; que o réu Roberto não aceitou a separação; que a vítima estava no quarto no momento do crime; que a vítima estava deitada na cama com o bebê (...).

Em sede inquisitorial, a informante Gilcinéia narrou os fatos de forma detalhada:

Informante Gilsinéia Rodrigues Duarte – sede inquisitorial, fls. 07/08 ao Id
12524252
:

(...) que, no dia 24 de Junho, último sábado, por volta das 22:00 horas, seu amásio, LUIZ, CARLOS DOS SANTOS TELES, foi assassinado com golpes de faca, dentro de sua residência, por seu irmão GILCIMAR RODRIGUES DUARTE, vulgo 'CATICOCO e por seu ex-companheiro ROBERTO MANZONI, vulgo 'ALEMÃO'; que, relata que estava separada há sete meses de ROBERTO e a separação se deu de maneira amigável e a declarante na ocasião estava grávida de oito meses; que, há três meses residia com LUIZ CARLOS e ROBERTO continuou a residir na Barra do Riacho e vez ou outra dormia na casa da mãe da declarante, pois o mesmo era muito amigo de seus irmãos; que, há um mês aproximadamente, ROBERTO, juntamente aos irmão da declarante, 'CATICOCO' C GEILSON RODRIGUES DUARTE, vulgo GORDINHO, foram para Ibatiba, colher café, que, no dia do fatídico, todos os três tinham retornado da colheita de café e à noite, quando a declarante se encontrava em sua residência com o companheiro e seu filho de três meses, e este se encontrava ninando o bebé, ouviu-se alguém batendo à porta da frente da casa e a declarante ao ver que tratava de 'CATICOCO' e 'GORDINIHO', seus irmãos, resolveu abrir a porta; que, ao abrir a porta, seus irmãos entraram rapidamente e empurraram a declarante para fora e fecharam a casa por dentro e em seguida abriram a porta dos fundos para ALEMÃO' entrar, que, a declarante batia na porta para que a abrissem, quando escutou o som de algo caindo no chão da cozinha, tendo concluído que se tratava de uma faca; que, a declarante então gritou para LUIZ CARLOS para este sair da casa e este respondeu que fosse chamar a 'polícia'; que, a declarante correu para avisar a polícia sobre o que estava acontecendo e no caminho tropeçou e ao ser auxiliada a se levantar por um estranho, veio a comunicá-lo sobre o faro e este providenciou a comunicação do crime; que, a declarante imediatamente retornou para casa, porém, recebeu a notícia da morte de LUIZ CARLOS, que após levar várias facadas, ainda saiu da casa, andou alguns metros e veio a cair morto fim frente da casa de uma vizinha, que, a declarante ficou muito chocada e os vizinhos a impediram de se aproximar de seu companheiro, devido o seu estado estado que, a declarante soube que LUIZ CARLOS havia levado vários golpes de faca e que de Ara 'CATICOCO' e 'ALEMÃO' o atacaram, enquanto que "GORDINHO levou seu bebê para a casa de sua mãe; que, a declarante não esperava pela invasão e pela violência por parte dos irmãos e de seu ex-companheiro, já que todos viviam em harmonia e nunca haviam tido atrito; que, inclusive, LUIZ CARLOS constantemente estava junto aos irmãos da declarante, ou conversando ou jogando bola e quanto a 'ALEMÃO', este o cumprimentava normalmente; que, há pouco tempo, tratou com a declarante que levaria o filho de um ano e dez meses de idade consigo, para morar tendo a declarante concordado; que, ALEMÃO' e 'CATICOCO' estão foragidos até a presente data tendo sabido a declarante que haviam evadido pegando carona com um caminhão e não tem conhecimento a declarante do paradeiro deles e conclui que podem ter retornado para Ibatiba, ou ido para a casa da companheira de 'CATICOCO' na Barra do Riacho, sendo que a declarante não sabe onde se localiza e possivelmente os irmãos e a mãe do mesmo poderia informar (...).

Também durante a fase pré processual, o corréu falecido, Gilcimar Rodrigues Duarte, prestou interrogatório e atribuiu a responsabilidade do homicídio qualificado ao recorrente. De forma convergente, a testemunha Valdemir Barbosa dos Santos, conjuntamente, afirmou que viu a vítima caída no chão com várias facadas pelo corpo, já sem vida, e que certa vez havia lhe contado que
“
fora ameaçado por A
l
emão

[recorrente]
, que não admitia que a sua união com G
il
c
inéia
”
:

Corréu Gilcimar Rodrigues Duarte

–
sede inquisitorial, fls.
2
7/
2
8 ao Id
12524252
:

(...) que encontra-se recolhido nesta Unidade Policial desde 15 de Julho do corrente autuado em flagrante pelo crime em tese capitulado no art. 155, do CPB, que é irmão de Gilsinéia Rodrigues Duarte, que sua irm era amasiada com ROBERTO MANZINI, vulgo "Alemão", que; o depoente e ROBERTO saíram desta cidade e foram trabalhar na colheita de café no Estado de Minas Gerais, no início do mês de junho do ano de 2.000, que; ao retornarem ROBERTO já encontrou Gilsinéia morando com a pessoa de Luis Carlos dos Santos Teles, que; a época dos fatos o depoente residia na casa do sua genitora em Barra do Riacho, que; o depoente e ROBERTO chegaram do serviço por volta das 21h, quando ROBERTO chamou o depoente para ir até a residência da Gilsinéia, que; o depoente não sabia qual era a intenção de ROBERTO, mas mesmo assim resolveu ir até a residência de Gilsinéia e chamar, pois sabia que se o ROBERTO chamasse na porta Gilsinéia não atenderia, que; então o depoente chamou ea Gilsinéia atendeu a porta, que; no momento que Gilsinéia abriu a porta, ROBERTO e o depoente imediatamente entraram no interior da residência, que; momento em que Gilsinéia saiu correndo, que; o depoente foi para cozinha da residência e ROBERTO, vulgo "Alemão" foi direto para o quarto, que; viu ROBERTO em cima de LUIS CARLOS o esfaqueando, que; após "Alemão" "fazer cara", o depoente e ROBERTO evadiram-se para Vitória, tendo se separado, pois o depoente foi para a cidade de Linhares e não teve mais notícia de ROBERTO, que; após este crime não teve mais contato com ROBERTO, que; o irmão do depoente "GORDINH”, já falecido, que foi matado em Vitória, não teve participação no crime em apuração, ele somente pegou o bebê de Gilsinéia e levou para a casa da mãe do depoente, que; o depoente fugiu na época do crime por temer ser o acusado do crime e não conseguir provar a sua inocência (...).

_________________

Testemunha Valdemir Barbosa dos Santos

–
sede inquisitorial, fl.
09
ao Id
12524252
:

(...) que, no dia 24 de Junho, último sábado, por volta das 22:00 horas, seu amigo, LUIZ CARLOS DOS SANTOS TELES, foi assassinado com golpes de faca, dentro da residência onde também se encontrava a companheira deste, de nome GILSINÉIA; que, o declarante somente ficou sabendo do fato, momentos após ter ocorrido, sendo que soube que os autor do assassinato foram o irmão de GILSINÉIA, GILCIMAR RODRIGUES DUARTE, mais conhecido como "CATICOCO' e o ex- companheiro de GILSINÉIA, que era conhecido como 'ALEMÃO', o qual o declarante não sabe o nome e toma conhecimento se tratar de ROBERTO MANZONI; que, o declarante viu o amigo caido no chão com várias facadas pelo corpo e os policiais militares já se encontravam no local registrando a ocorrência; que, o declarante não sabe a razão para tal crime, sendo que era muito amigo da vitima, que certa vez o contou que fora ameaçado por ALEMÃO, que não admitia que a sua união com GILSINÉIA, sendo que se passou muito tempo depois disto e a ameaça já estava até esquecida; que, não tem conhecimento sobre o motivo que levou o irmão de GILSINÉIA a participar do crime, sendo que acredita que o fez devido ser amigo de 'ALEMÃO' e ser pessoa dada a se "meter com coisa errada", como furtos, etc (...).

Dessa forma, apesar dos esforços defensivos, o acervo probatório configura indícios suficientes acerca da materialidade e da autoria delitiva, não havendo que se falar em impronúncia,

eis que qualquer dúvida a respeito da participação e intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri
.
Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP) – IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia da recorrente, devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, prevalecendo, na hipótese, o princípio do in dubio pro societate. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Recurso em Sentido Estrito nº
0001153-21.2020.8.08.0050,
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. José Augusto Farias de Souza, data de julgamento: 06/03/2024)
(grifei)

________________________________

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

De outro turno, em relação ao crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da
prescrição da pretensão punitiva estatal
. Explico.

O Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

O decurso do prazo previsto na legislação configura a prescrição da pretensão punitiva, que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, deve ser reconhecida
de

ofício
pelo Julgador. Já o art. 107, IV, do Código Penal, estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 do mesmo diploma, aplicáveis à prescrição antes e após o trânsito em julgado, respectivamente.

Firmadas essas premissas, sabe-se que o prazo prescricional é calculado com base na pena máxima cominada para o delito. No caso do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), cuja pena máxima é de
4
(
quatro
)
anos de
reclusão
, o prazo prescricional é de
8
(
oito
)
anos
, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

No caso em comento, o fato que circunda a ação penal é datado em 24/06/2000. Entre o recebimento da denúncia (29/03/2008, decisão de fls. 02/06 no Id 12524252) e a prolação da sentença de pronúncia (08/11/2023, decisão de fls. 356/362 no Id 12524252) – ambos marcos interruptivos da prescrição, conforme dispõe o art. 117, incisos I e II –, transcorreu tempo superior a 8 (oito) anos.

Destaco que, durante esse período, os autos quedaram-se com prazo prescricional suspenso durante 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias, em razão do acusado, citado por edital, não ter comparecido em Juízo ou constituído advogado, nos termos do art. 366 do CPP (vide decisões de fls. 218 e 276, que, respectivamente, suspendeu o prazo prescricional em 11/06/2015 e, posteriormente, com o cumprimento do mandado de prisão do recorrente, o retomou em 20/07/2020).

Ainda assim, deduzido o período de suspensão, transcorreram 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias, configurando-se, assim, a
prescrição da pretensão punitiva em abstrato
.

Dessa forma, diante da perda do direito estatal, o Julgador deve limitar-se a declarar extinta a punibilidade, sem adentrar na análise do mérito da lide, uma vez que a prescrição é matéria preliminar que obsta a prestação jurisdicional.

Portanto, julgo
prejudicado
o pedido formulado pela defesa no âmbito da absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menor, eis que é devido se proceder com a extinção de sua punibilidade.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a pronúncia do recorrente em relação ao delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal.

Ademais,
de ofício
,

DECLARO

EXTINTA A PUNIBILIDADE
do agente pela
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA
DO ESTADO
em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, nos moldes do art. 107, IV e 109, IV, todos do Código Penal.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.